Tribunal: STF
Processo: Rcl 48215
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Petições nºs 76.202/2021 e 76.555/2021: a parte reclamante pleiteia a reconsideração do indeferimento do pedido de extensão da suspensão requerida a todos os demais processos da empresa reclamante que discutem a mesma controvérsia. Requer seja deferida a medida, ao menos, quanto aos seguintes processos: 0000892-55.2019.5.17.0191; 0001180-03.2019.5.17.0191; 0000916-49.2020.5.17.0191; 0000759-13.2019.5.17.0191; 0000048-71.2020.5.17.0191; 0000047-86.2020.5.17.0191; 0000769-57.2019.5.17.0191; 0000210-66.2020.5.17.0191; 0000801-62.2019.5.17.0191; 0000983-14.2020.5.17.0191; 0000954-61.2020.5.17.0191 e 0000858-80.2019.5.17.0191.
    2. O pedido de extensão foi indeferido sob o fundamento abaixo transcrito:
    “[…] reputo indevido o pedido de extensão, tendo em conta o caráter subjetivo da reclamação e a inviabilidade de se assegurar, com tal medida, o devido processo legal a todos os envolvidos. Ademais, os feitos encontram-se em fase processual distinta e, na maioria, não houve pronunciamento do órgão reclamado acerca de pedido de suspensão com base na decisão proferida no ARE 1.121.633-RG”. 
    3. Nas petições em referência, a empresa reclamante demonstra que: (i) é parte nos processos indicados; (ii) os feitos são provenientes de um único Juízo, qual seja, da Vara do Trabalho de São Mateus/ES; (iii) são apenas seis escritórios de advocacia diversos que representam as partes beneficiárias envolvidas, cujos endereços e qualificação estão especificados na inicial; (iv) foram expressamente indeferidos os pedidos de suspensão, com base no Tema 1.046 da repercussão geral, nos Processos nºs 0000892-55.2019.5.17.0191, 0001180-03.2019.5.17.0191, 0001178-33.2019.5.17.0191, 0000916-49.2020.5.17.0191, 0000759-13.2019.5.17.0191, 0000048-71.2020.5.17.0191, 0000047-86.2020.5.17.019 e 0000769-57.2019.5.17.0191. 
    4. Tendo em conta a situação específica desses processos, entendo excepcionalmente pela possibilidade da extensão pleiteada, já que o órgão reclamado deixou de cumprir a decisão paradigma em processos em que se discute a nulidade do turno ininterrupto de revezamento na modalidade 4x4 previsto em norma coletiva. No que tange aos demais processos, verifico que, em razão da fase em que se encontram, o Juízo reclamado ainda não se manifestou sobre o pedido de suspensão. Assim, não há que se falar em descumprimento do paradigma invocado.
    5. Advirto que não será admitido novo pedido de extensão nestes autos, tendo em vista os estreitos limites da reclamação. 
    6. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de extensão da liminar anteriormente concedida nestes autos, para determinar a suspensão dos Processos nºs 0000892-55.2019.5.17.0191, 0001180-03.2019.5.17.0191, 0001178-33.2019.5.17.0191, 0000916-49.2020.5.17.0191, 0000759-13.2019.5.17.0191, 0000048-71.2020.5.17.0191, 0000047-86.2020.5.17.019 e 0000769-57.2019.5.17.0191, até a decisão final da presente reclamação.
    7. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar informações quanto aos processos acima elencados e (ii) intimar as respectivas partes beneficiárias dos atos reclamados acerca da presente decisão, para que, querendo, impugnem o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator